Tribunal: TJMT
Processo: 1002701-98.2023.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002701-98.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), P R DE ALMEIDA LTDA - CNPJ: 20.456.719/0001-49 (APELANTE), FELIX CONCEICAO SILVA - CPF: 635.817.872-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou ré ao pagamento de R$ 77.272,00 por danos materiais e R$ 50.855,94 por lucros cessantes, em decorrência de acidente de trânsito. A apelante alega nulidade da sentença por julgamento extra petita, ilegitimidade passiva, ausência de prova técnica quanto à dinâmica do acidente e ausência de culpa. A recorrente pleiteia a improcedência da ação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita em razão do reconhecimento de grupo econômico; (ii) estabelecer se a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (iii) apurar se a responsabilidade pelo acidente decorre de culpa exclusiva do condutor do micro-ônibus da ré.

III. Razões de decidir

Não se configura julgamento extra petita quando o magistrado, diante das provas dos autos, reconhece a existência de grupo econômico, sem que tal questão seja alheia aos elementos da lide, em conformidade com os arts. 141 e 492 do CPC.

A legitimidade passiva da recorrente se sustenta com base na teoria da aparência, comprovando-se a atuação conjunta entre as empresas envolvidas, que operam sob a mesma marca, compartilham endereço e têm veículos identificados com a logomarca comum.

O preposto da ré realizou manobra de conversão sem cautela, violando os arts. 34 e 37 do CTB, configurando culpa exclusiva no acidente. Depoimentos e documentos atestam que o veículo da autora trafegava dentro das condições permitidas e não teve tempo hábil para evitar o impacto.

A ausência de perícia técnica não afasta a conclusão sobre a responsabilidade, uma vez que as provas documentais e testemunhais são suficientes para estabelecer o nexo causal.

Os lucros cessantes foram demonstrados mediante prova da média de ganhos da autora, enquanto a ré não apresentou elementos que infirmassem essa comprovação. O ônus de provar fato impeditivo ou modificativo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O reconhecimento de grupo econômico pode ocorrer com base na teoria da aparência, mediante provas de atuação conjunta das empresas. A culpa exclusiva no acidente de trânsito se caracteriza pela violação de normas de trânsito pelo condutor que realiza manobra perigosa sem a devida cautela. A responsabilidade civil é configurada pela comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando há outros meios suficientes. Os lucros cessantes são devidos quando comprovados por provas idôneas, recaindo sobre o réu o ônus de demonstrar fatos impeditivos ou modificativos do direito do autor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 371, 373, II, 492 e 85, §11; CC, arts. 186, 927 e 402; CTB, arts. 34 e 37.

Jurisprudência relevante citada: RAC nº 127.445/2013; RAC nº 178821/2016; RAC nº 70015012404; TJMT, RAC nº 57.172/2015; RAC nº 159.512/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por P. R. de Almeida Ltda., em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito que lhe move Martelli Transportes Ltda., julgou procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$ 77.272,00 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais) pelos danos materiais e de R$ 50.855,94 (cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) a título de lucros cessantes, ambos acrescidos da Taxa
Selic
, a contar do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda.

Inconformada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por julgamento
extra petita
, sob a alegação de que houve reconhecimento de grupo econômico entre a mesma e a empresa Queiroz e Moura Ltda., sem que tal pedido tenha sido formulado na petição inicial, bem como inverteu o ônus da prova sem utilizar a via adequada, violando o quanto disposto no art. 492, do CPC. Também preliminarmente, defende a ilegitimidade passiva, argumentando que não poderia figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o veículo envolvido no acidente pertence à Evandio Francisco Silva e foi locado à empresa Queiroz e Moura Ltda., sem qualquer relação hierárquica ou contratual direta com a mesma, mormente por não haver comprovação de grupo econômico entre as empresas. No mérito, sustenta que o acidente não ocorreu por culpa do seu preposto, mas sim do condutor do veículo da apelada, que trafegava em alta velocidade, desrespeitando as condições de trânsito e a sinalização local, bem como pelo fato do referido veículo ter colidido com o micro-ônibus já centralizado na pista, fato que foi sido confirmado em depoimento testemunhal. Segue sustentando que o condutor do veículo da recorrida não respeitou as normas de segurança, transitando a uma velocidade excessiva em uma pista escorregadia, o que contribuiu de forma decisiva para a colisão, ante a existência de marcas de frenagem que indicam essa alta velocidade. Alega que não foi realizada perícia técnica no local do acidente, o que inviabiliza uma conclusão objetiva sobre a responsabilidade, reforçando que a inexistência de elementos periciais impede a atribuição de sua culpa de forma definitiva e, caso não seja este o entendimento, de culpa concorrente da apelada. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 258750214), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Martelli Transportes Ltda. ajuizou ação de reparação de danos decorrente de acidente de trânsito que lhe move P. R. de Almeida Ltda., aduzindo ser proprietária do veículo Scania/R500, ao qual estavam acoplados os semirreboques de placas ALA-5G54 e ALA-5G61, ambos da marca Randon e que, no dia, 26.01.2023, o referido veículo trafegava na altura do Km 618, da BR-163, logo atrás do veículo micro-ônibus de placa EFW-5684, conduzido por Damião de Souza Oliveira, sendo que o mesmo saiu da pista pelo lado direito, aparentemente com a intenção de adentrar em uma estrada vicinal, contudo, de forma imprudente, o condutor retornou à pista, manobrando sem perceber que seu veículo se encontrava logo atrás, vindo a causar a colisão, motivo pelo qual manejou da demanda.

O douto magistrado
a quo
julgou procedente o feito, condenando a ré ao pagamento de R$ 77.272,00 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais) pelos danos materiais e de R$ 50.855,94 (cinquenta mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) a título de lucros cessantes, ambos acrescidos da Taxa
Selic
, a contar do evento danoso, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda (id. 258750210).

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença por julgamento
extra petita
, sob a alegação de que houve reconhecimento de grupo econômico entre a mesma e a empresa Queiroz e Moura Ltda., sem que tal pedido tenha sido formulado na petição inicial, bem como inverteu o ônus da prova sem utilizar a via adequada, violando o quanto disposto no art. 492, do CPC.

Sem razão
.
Com o devido respeito, é comezinho no Direito que o
julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu.

Nessa trilha, os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]”

“
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei)

Na espécie, a análise dos autos revela que o d. magistrado não decidiu além dos limites estabelecidos pela demanda, mas sim reconheceu a existência de elementos probatórios que configuram uma situação fática relevante para a apreciação da responsabilidade civil.

Assim, o reconhecimento de grupo econômico, neste caso, não foi uma questão alheia à lide, mas sim uma constatação decorrente da prova dos autos, que demonstrou a utilização do veículo em favor da ré.

Ademais, em nenhum momento houve a alegada inversão do ônus da prova.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Também preliminarmente, defende a ilegitimidade passiva, argumentando que não poderia figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o veículo envolvido no acidente pertence à Evandio Francisco Silva e foi locado à empresa Queiroz e Moura Ltda., sem qualquer relação hierárquica ou contratual direta com a mesma, mormente por não haver comprovação de grupo econômico entre as empresas.

Sem razão
. A r. sentença proferida na origem demonstrou, com base em fotos, vídeos e depoimentos testemunhais, que o veículo estava a serviço da empresa recorrente no momento do acidente.

Ademais, também restou comprovado que ambas as empresas – Queiroz e Moura Ltda. e P. R. de Almeida Ltda. – operam sob a marca “Construtora Acari”, compartilhando, inclusive, endereço e atividades.

Tal circunstância caracteriza, com base na teoria da aparência, a formação de grupo econômico, o que sustenta a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo.

Assim, conforme jurisprudência pacífica, o reconhecimento de grupo econômico pode ser realizado com base na teoria da aparência, desde que elementos fáticos indiquem a atuação conjunta das empresas, ainda que não haja identidade de sócios ou subordinação hierárquica direta, motivo pelo qual a recorrente é parte legítima para figurar no polo passivo da causa.

Nesse sentido é o posicionamento desse Sodalício,
verbis
:

“RESCISÃO DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA – LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – TEORIA DA APARÊNCIA – DANO MATERIAL– RESSARCIMENTO DE ALUGUÉIS – DANO MORAL DEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Aplica-se à espécie, a teoria da aparência, por serem as empresas do mesmo conglomerado econômico, de sorte que o demandado não pode se eximir da obrigação relativa à aquisição do imóvel objeto do contrato de compra e venda pactuado entre as partes, porquanto é legitimado passivo para a causa
. [...]”
(RAC n. 127.445/2013, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 19.02.2014 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS EM COMPROMISSO DE COMPRA DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA – MESMO GRUPO EMPRESARIAL – TEORIA DA APARENCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – SENTENÇA EXTRAPETITA – NÃO COMPROVAÇÃO – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – RESPONSABILIDADE PELA RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS PARCELAS AVENÇADAS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – AUSENCIA DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA AUTORA – STATUS QUO ANTE – RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A existência de mesmo grupo econômico faz com que todas as empresas envolvidas na cadeia de consumo sejam responsáveis pelos danos causados ao consumidor
. [...]”
(RAC n. 178821/2016, 6ª Câm. Cív., Rela, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 15.03.2017 – negritei).

Outro não é o entendimento do Tribunal gaúcho, confira,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. (I)LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA.

Pessoas jurídicas diversas, mas que pertencem ao mesmo grupo econômico, constituído com o fim de construir e explorar comercialmente o empreendimento para o qual foi fornecido o concreto, são responsáveis solidárias pelo pagamento do material.
[...]”.
(RAC 70015012404, 17ª Câm. Cív., Rel. Des. Alzir Felippe Schmitz, j. 22.06.2006 – negritei).

À vista disso, sem adentrar ao mérito da
quaestio
, resta claro que a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, mormente em razão de existirem provas documentais constantes dos autos, os quais demonstram que o veículo estava adesivado com a logomarca da empresa ré, tendo seus funcionários intermediado tratativas administrativas, além da mesma compartilhar endereço com outras do grupo alhures.

Assim,
afasto a preliminar
.

No mérito, sustenta que o acidente não ocorreu por culpa do seu preposto, mas sim do condutor do veículo da apelada, que trafegava em alta velocidade, desrespeitando as condições de trânsito e a sinalização local, bem como pelo fato do referido veículo ter colidido com o micro-ônibus já centralizado na pista, fato que foi sido confirmado em depoimento testemunhal.

Segue sustentando que o condutor do veículo da recorrida não respeitou as normas de segurança, transitando a uma velocidade excessiva em uma pista escorregadia, o que contribuiu de forma decisiva para a colisão, ante a existência de marcas de frenagem que indicam essa alta velocidade.

Alega que não foi realizada perícia técnica no local do acidente, o que inviabiliza uma conclusão objetiva sobre a responsabilidade, reforçando que a inexistência de elementos periciais impede a atribuição de sua culpa de forma definitiva e, caso não seja este o entendimento, de culpa concorrente da apelada. Requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão, apesar de complexa, não é de difícil elucidação.

In casu
, a controvérsia da demanda está centrada na análise da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido em 26.01.2023, envolvendo o veículo de propriedade da apelada e o micro-ônibus conduzido por preposto da apelante.

Pelo que se denota dos autos, o acidente ocorreu no km 618 da BR-163, em Trairão/PA, tendo o condutor do micro-ônibus da ré, ora recorrente, realizado uma manobra de conversão abrupta, sem a devida sinalização ou cautela, retornando à pista sem perceber a aproximação do veículo da autora, ora recorrida, sendo tal fato confirmado por declaração de acidente registrada no site da Polícia Rodoviária Federal, vídeos e fotos (id. 258749680, id. 258749695 a id. 258750152).

Desse modo, em que pese as alegações da apelante da existência de culpa exclusiva e/ou concorrente da apelada, sustentando que o veículo da mesma trafegava em alta velocidade, em desrespeito à sinalização e às condições climáticas, o certo é que não foram produzidas provas concretas que corroborem tais alegações, pelo contrário, uma vez que os documentos colacionados nos autos demonstram que a colisão foi causada pela manobra imprudente do condutor do micro-ônibus, reafirma-se.

Assim, o art. 34, do CTB dispõe que:
“O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele.”

Além disso, o art. 37 do mesmo diploma legal estabelece que:
“Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.”

À vista disso, o preposto da recorrente, ao realizar a manobra de conversão sem a devida cautela, violou tais dispositivos, configurando culpa exclusiva na ocorrência do acidente.

Ora, a única testemunha ouvida em juízo confirmou que o micro-ônibus estava centralizado na pista durante a conversão, o que impossibilitou ao condutor do veículo da autora evitar o impacto.

Por outro lado, a alegação de excesso de velocidade não foi demonstrada por prova técnica ou pericial.

Na verdade, a inexistência de perícia técnica não afasta essa conclusão, uma vez que os relatos testemunhais e os documentos apresentados são suficientes para comprovar o nexo causal entre a conduta do motorista do micro-ônibus e o evento danoso.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar,
verbis
:

“O condutor do veículo de propriedade da autora, Sr. José Carlos Vieira de Freitas, durante seu depoimento em juízo, corroborou a narrativa contida no boletim de ocorrência, ressaltando que havia chovido antes do acidente e que a pista estava escorregadia. Informou também que, no momento da colisão, trafegava a uma velocidade de 60 km/h. Ao ser questionado sobre a posição do micro-ônibus no instante da colisão, a testemunha afirmou que o veículo encontrava-se centralizado na pista, pois estava fazendo uma conversão.

Os relatos da testemunha são corroborados pelas fotos e vídeos anexados à petição inicial, os quais ilustram que, de fato, o condutor do micro-ônibus seguia na mesma direção do veículo de propriedade da autora, mas, sem adotar as cautelas necessárias resolveu realizar uma conversão, o que culminou no acidente.

Conclui-se, portanto, que o acidente descrito na inicial ocorreu exclusivamente devido à conduta do condutor do micro-ônibus, que, violando o seu dever objetivo de cuidado, tentou realizar a manobra de conversão sem a devida avaliação da situação e sem observar a proximidade do veículo da autora, que trafegava na mesma direção e não teve tempo hábil para evitar o impacto
.

[...]

Ao retornar de forma abrupta à pista, sem sinalizar sua intenção e sem observar a presença do veículo da autora, o réu infringiu claramente essa norma, o que contribui para a caracterização de sua responsabilidade no acidente.

[...]

Embora a ré sustente que o condutor do veículo de propriedade da autora trafegava em velocidade incompatível com as condições da via, alegando que tal fato foi a causa do acidente, não foram apresentadas provas que indiquem que o condutor estava em velocidade superior ao limite permitido ou que essa circunstância tenha causado o sinistro.

Assim, não há como prosperar as alegações da parte ré, pois o ônus de demonstrar a culpa exclusiva do condutor do veículo da autora era da ré e não tendo desincumbido de tal ônus não há como acolher sua pretensão
.”
(id. 258750210 – negritei e grifei).

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pelo condutor do feito, o resultado do acidente se deu por culpa da recorrente, fazendo-se necessário repisar que o conjunto probatório produzido nos autos aponta no mesmo sentido, restando evidente a existência da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, consoante exegese dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

Vale ressaltar, assim, que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente da vítima.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - INFRINGÊNCIA DAS CONDUTAS DESCRITAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE CAUSADOR – NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADO – LESÕES – DANO MORAL – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – DESPROVIMENTO.

[...]

Evidenciado o dano à integridade física do autor, bem como o dano moral advindo do sofrimento imposto pela conduta ilícita do condutor do veículo ao patrimônio subjetivo do apelado, inclusive coma perda de membros decorrente do acidente, mister a manutenção da decisão monocrática para impor ao ofensor o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, o que ocorreu na espécie.

Comprovadas as despesas com medicamentos e exames decorrentes do tratamento, há que se manter a sua restituição
.
”
(TJMT, RAC n. 57.172/2015, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.07.2015 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE TRÂNSITO – CHOQUE DE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA – INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL – DEVER DE CAUTELA – RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO ESTÉTICO – AFASTADO – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese em que o primeiro apelante invadiu a via preferencial, causando o choque entre o veículo por este conduzido e a motocicleta conduzida pelo apelado. Demonstra a responsabilidade pelo evento dano ressai o dever indenizar
.

As lesões físicas sofridas pela vítima são suficientes para ensejar direito à reparação por danos morais, considerados na doutrina e jurisprudência como o dano moral puro, não havendo como ser afastada tal condenação.

O quantum da indenização por dano moral deve observar as peculiaridades do caso e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e mantido quando atendidos tais princípios.

O dano estético é caracterizado pela transformação permanente na aparência física da vítima, o que não restou comprovado pelo apelado, ônus que lhe incumbia.

Demonstrado os danos materiais sofridos pelo apelado, em decorrência do ato ilícito dos apelantes devem ser indenizado por estes
.”
(RAC n. 159.512/2014, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.05.2015 – negritei)
.

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e moral.

No caso em voga, pelo que se apura do conjunto probatório produzido nos autos, consoante bem observado pelo MM. Juiz, a autora, ora apelada, apresentou provas robustas que comprovam o pagamento do conserto do veículo no valor de R$ 77.272,00 (setenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais), tendo apresentado orçamentos e notas fiscais (id. 258749687 a id. 258749694).

Não obstante, o art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1ª C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268)

No caso em tela
, não há dúvidas de que a autora, ora apelada, comprovou, ainda que de forma estimada, o prejuízo financeiro sofrido, apontando sua média diária de ganhos, devendo ser considerado ainda que o veículo é utilizado para o exercício de sua atividade econômica.

A apelante, por outro lado, não apresentou prova idônea que refutasse os cálculos apresentados.

Com a devida vênia, argumentar que a apelada não se desincumbiu do ônus de provar os lucros cessantes revela-se inócuo, já que a demonstração do prejuízo e da sua extensão foi devidamente instruída nos autos, restando em mera alegação.

Dessa forma, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a ré, ora recorrente, o encargo de provar de forma robusta suas alegações quanto a suposta ausência de culpa pelo acidente e de ausência de danos, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora a apelante alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025